Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-30.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais por ter o imóvel locado pela autora-apelante para seu comércio, sofrido danos estruturais provocados por vazamento em ramal de água, com interdição pela defesa civil por risco de desabamento. Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída à concessionária de serviço público (SABESP). Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária

Ementa:
Ação de Indenização por danos materiais e morais por ter o imóvel locado pela autora-apelante para seu comércio, sofrido danos estruturais provocados por vazamento em ramal de água, com interdição pela defesa civil por risco de desabamento. Ato ilícito cuja responsabilidade é atribuída à concessionária de serviço público (SABESP). Responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Aplicação do art. 3o, I, item "I.7", da Resolução n° 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça. Competência da Seção de Direito Público.

Recurso não conhecido, com determinação.